Tribunal: TJMT
Processo: 0043809-80.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043809-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA
REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO -
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
-
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA -
MULTA FIXADA EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0043809-80.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os
fundamentos da exordial, para reduzir a multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) no valor de

R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz que a penalidade imposta está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a multa deve ser tal que impeça a reincidência do apelado.

Acrescenta que a fixação da multa se deu dentro dos limites estabelecidos no art.57 do Código de Defesa do Consumidor.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
12601-78.2013.8.11.0041
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
visando o recebimento de crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
oriundo do processo n.o 219/2008 e inscrito na CDA n.o 20131931, por desrespeito ao art. 20, §2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c art. 1o da Lei Municipal de Cuiabá/MT no 4069/01 e art. 1o do Decreto Municipal no 4334/05.

Devidamente citado, a fim de garantir o Juízo, o apelado efetuou, em 09/09/2013, um depósito no valor de
R$
86.179,79
(oitenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Em 09/10/2013 opôs embargos à execução requerendo a nulidade da multa aplicada pelo caráter confiscatório e subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da penalidade por ser excessiva, afrontando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e condenar
o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação realizada por Maria Regina Miranda da Silva, sob o fundamento de que o apelante ultrapassou o tempo máximo estabelecido legalmente para atendimento de consumidores na fila dos caixas nas agências bancárias (ID 19921070).

De acordo com a reclamação, o consumidor aguardou cerca de 47 (quarenta e sete) minutos na fila a espera de atendimento, tempo superior ao permitido em lei, ou seja, 15 (quinze) minutos.

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência
ao art. 20, §2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c art. 1o da Lei Municipal de Cuiabá/MT no 4069/01 e art. 1o do Decreto Municipal no 4334/05, que dispõem sobre o tempo de espera na fila dos caixas de instituições bancárias.

A
pós ciência do resultado do processo administrativo, a instituição bancária interpôs recurso, que por sua vez foi indeferido.

Da análise dos autos não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, a sentença deve ser retificada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, objeto da Ação de Execução no
12601-78.2013.8.11.0041
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de manter a multa fixada pelo Procon no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e inverto

os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022